Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS SUPORTADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. O autor e a instituição financeira ofereceram recursos inominados, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: “condenar a parte ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 7.500,0 (sete mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, 07 de julho de 2021, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.
2. A instituição financeira/recorrente sustenta que não ocorreu falha na prestação dos serviços, visto que a transação foi concluída com inserção do código de segurança existente no verso do cartão. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 60028938).
3. O autor/recorrente alega que a instituição financeira cobrou indevidamente os valores impugnados, legitimando o direito à dobra legal do valor pago. Sustenta que pagou a dívida não contraída para não ter o nome negativado e, por força da insegurança e vulnerabilidade do sistema, tem direito à indenização por danos morais. Pugna pela reforma da sentença para a condenação da ré à restituição em dobro do valor e ao pagamento da indenização por danos morais (ID 60028944).
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Segundo as provas produzidas, às 00h55 do dia 05/06/2021, foram realizadas três compras no cartão de crédito do autor, à sua revelia, nos valores de R$3.000,00, R$2.000,00 e R$2.500,00 (ID 60028542). As três transações foram realizadas durante a madrugada, no intervalo de 2 minutos, e divergem do perfil do consumidor, que raramente realiza movimentação financeira em valor acima de R$200,00 (ID 60028929/60028930).
6. A ré/recorrente não comprovou que as transações foram realizadas pelo autor (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados ao usuário.
7. No caso, o autor suportou o dano material de R$7.500,00 (ID 60028542), valor que deve ser restituído na forma simples, uma vez que que a fraude perpetrada afasta o engano injustificável (artigo 42, parágrafo único, do CDC). Ademais, o serviço fornecido pela ré não se revelou contrário à boa-fé objetiva, a justificar a devolução em dobro do valor (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
8. Outrossim, a situação vivenciada não causou injustificado transtorno, sofrimento físico, abalo psicológico ou emocional ao autor e, por outro lado, a fraude praticada por terceiro afasta a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos morais. Nesse sentido: Acórdão: 1879847, Terceira Turma, data de Julgamento: 17/06/2024, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, publicado no DJE: 27/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023, e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, data de julgamento: 14/02/2023, publicado no DJE: 24/02/2023.
9. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais, ficando a exigibilidade suspensa em relação à autora, ante a gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.